Tribunal: TJMT
Processo: 1013147-04.2022.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013147-04.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), EMERSON CASTRO CORREIA - CPF: 052.496.897-79 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), JURANDYR DE FIGUEIREDO - CPF: 127.093.951-34 (APELADO), JEANE PAREJA - CPF: 053.771.127-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
.
Direito do Consumidor. Responsabilidade civil da instituição financeira. Golpe do motoboy. Falha na prestação do serviço bancário. Deveria ter segurança. Indenização por danos materiais e morais. Configuração.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, em razão de fraude praticada por terceiro (golpe do motoboy), sob o fundamento de falha na prestação do serviço bancário.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal consiste em examinar (i) se a instituição financeira é responsável por danos materiais e morais sofridos pelo autor/apelado, em decorrência de transações fraudulentas; (ii) se houve falha no dever de segurança do banco ao permitir operações atípicas em relação ao perfil de consumo do cliente; e (iii) a adequação do valor fixado a título de indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade objetiva das instituições financeiras, prevista no art. 14 do CDC, impõe a obrigação de adotar medidas para prevenir fraudes, sobretudo no caso de movimentações atípicas e suspeitas, como as verificadas no presente caso.

4. Ficou demonstrado que o banco falhou no dever de segurança, permitindo transações incompatíveis com o padrão de consumo do correntista, sem a devida verificação da regularidade.

5. A fixação da indenização por danos morais atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade do dano, o perfil econômico das partes e o caráter punitivo e pedagógico da medida.

6. A condenação ao ressarcimento a título de danos materiais também se justifica, diante da comprovação do prejuízo causado pelas transações realizadas pelo fraudador.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "As instituições financeiras respondem objetivamente por falhas na detecção de transações atípicas que configuram fraude, sendo devida a indenização por danos materiais e morais decorrentes dessa falha".

__________

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 14, § 3º; 6º, VIII; CC, art. 927, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2.015.732/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 26/06/2023; REsp 1.995.458/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 18/08/2022.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A., contra a r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de “
Obrigação c/c Indenização por Danos Morais
”

(Proc. nº 1013147-04.2022.8.11.0041), ajuizada contra o apelante por JURANDYR DE FIGUEIREDO, julgou o pedido procedente para “
Condenar a requerida ao pagamento do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) à parte autora, a título de indenização por danos morais, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, e correção monetária pelo índice INPC, a partir da data desta sentença
”, bem como,

“
ao pagamento de R$ R$ 63.900,00 (sessenta e três mil e novecentos reais) a título de danos materiais a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir do efetivo prejuízo e acrescidos de juros de 1% ao mês a partir da citação
”. A sentença condenou, ainda, a parte requerida/apelante ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da condenação
(cf. Id. nº 246358220).

O apelante Banco do Brasil afirma que não é parte legítima para responder à pretensão autoral, já que atuou como mero mandatário, de modo que não pode responder pelos atos praticados por “
terceiro meliante
”, e, sob outro enfoque, argui a carência da ação por ausência de interesse processual, sob o argumento de que
nem mesmo em tese

“
deu causa à alegada fraude sofrida pela apelada, razão pela qual não há qualquer utilidade ou necessidade na presente demanda
”.

Alega, no mérito, que não praticou qualquer ato ilícito que legitimasse o pleito indenizatório da autora/apelada, eis que, conforme admitido pelo próprio autor/apelado, após ligação de terceiro que se identificou como seu funcionário, ele
entregou seu cartão para terceiros, estes que, mediante sua senha pessoal e alfanumérica, realizaram os saques e débitos discutidos na demanda
, sendo assim,
ao entregar seu cartão de crédito a terceiros, o autor violou o seu dever de guarda, de modo que o acesso irrestrito ao cartão, bem como aos dados pessoais atuaram como causa determinante e exclusiva das operações contestadas
.

Diz que incide na hipótese a excludente de responsabilidade civil por caso fortuito, já que “
as transações atacadas foram efetuadas em ambiente externo a estabelecimento do Banco, de modo que
(...)
trata-se, claramente de fortuito externo
”, e também por culpa exclusiva da vítima, na medida em que “
não foi comprovado que houve algum ato ilícito cometido pelo Banco
”, de modo que ficou comprovado que o consumidor concorreu,

por descuido pessoal exclusivo, para o crime de que foi vítima, sendo sua conduta
conditio sine qua non
do resultado
.

Sustenta que, uma vez que não restou comprovada a falha na prestação do serviço, nem que praticou qualquer ato ilícito, não há falar em dever de indenizar por dano moral, mas, de todo modo, caso assim não se entenda, deve ser minorado o valor arbitrado a título de indenização por dano moral.

Pede, então, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, seja julgado improcedente o pedido, ou, ao menos, seja reduzido o valor indenizatório (cf. Id. nº 246358221).

Nas contrarrazões, o apelado/autor refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo (cf. Id. nº 246358225).

É o relatório.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O mérito da lide
envolve discussão
acerca da caracterização da responsabilidade civil da instituição financeira (Banco do Brasil) pelo prejuízo financeiro experimentado pela autora/apelada
em função de fraude perpetrada por terceiro (“golpe do motoboy”).

A r. sentença apelada
,
julgou procedente o pedido autoral nos seguintes termos:

“
Trata-se de Ação de Obrigação c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por Jurandyr de Figueiredo em desfavor de Banco do Brasil S/A.

Profiro o julgamento antecipado da lide (artigo 355, I, do Código de Processo Civil), porque a matéria prescinde de outras provas, sendo suficientes para o deslinde da causa as provas documentais contidas nos autos.

Passo, então, a decidir a causa.

Sustenta a parte autora ser correntista da instituição financeira requerida, tendo sido vítima de golpe, decorrente de ligações telefônicas e atualização do aplicativo diretamente no caixa eletrônico, razão pela qual pugna pela condenação da parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais e restituição do prejuízo sofrido.

A relação existente entre as partes é de consumo, logo, aplico ao presente caso as regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, inclusive, com a inversão do ônus da prova, já deferida, prevista no art. 6º, inc. VIII, do CDC.

Do mesmo modo, estabelece a Sumula n. 297, DO Superior Tribunal de Justiça:

Súmula n. 297 - O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

Ainda, importante destacar o art. 927, parágrafo único que dispõe acerca da obrigação na reparação do dano, independente da comprovação de culpa, em decorrência da responsabilidade objetiva, vejamos:

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.

De acordo com os fatos narrados nos autos, observa-se que a parte autora foi vítima de golpe, mediante ligações em seu aparelho de celular identificadas como “Banco do Brasil”, bem como em decorrência dos procedimentos feitos diretamente no caixa eletrônico da agência bancária, que resultaram em transferência eletrônica disponível – TED, de quantia elevada, sem qualquer autorização da autora.

Analisando detidamente o conjunto probatório, nota-se que a parte autora logrou êxito em demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, comprovando os danos sofridos, diante da fragilidade do sistema da instituição financeira.

Por sua vez, a parte requerida não demonstrou a ocorrência de fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, do Código de Processo Civil, apenas afirmando a existência de culpa exclusiva da vítima, o que não restou demonstrado nos autos, ainda mais diante do fato do procedimento ter sido realizado diretamente perante o caixa eletrônico da agencia bancária.

Dessa forma, cabível o pedido de restituição dos valores transferidos sem qualquer autorização da parte autora.

Nesse sentido se encontra o entendimento jurisprudencial: (...)

Deixo de enfrentar os demais argumentos deduzidos no processo, porque desnecessários para diminuir a autoridade desta sentença, conforme art. 489, § 1º, IV do NCPC, agindo, este Juízo, em obediência também ao comando Constitucional do art. 5º, LXXVIII.

Isto posto, com fulcro no art. 487, inciso I, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais formulados na presente Ação de Obrigação c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por Jurandyr de Figueiredo em desfavor de Banco do Brasil S/A. para:

a.

Condenar a requerida ao pagamento do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) à parte autora, a título de indenização por danos morais, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, e correção monetária pelo índice INPC, a partir da data desta sentença.

b.

Condeno a requerida ao pagamento de R$ R$ 63.900,00 (sessenta e três mil e novecentos reais) a título de danos materiais a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir do efetivo prejuízo e acrescidos de juros de 1% ao mês a partir da citação.

c.

Condenar a requerida ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º do CPC
”.

É certo que
as transações bancárias feitas mediante uso de login, senha, cartão magnético são de responsabilidade única do seu titular, inclusive porque ele tem o dever de zelo e guarda em relação aos seus dados, sobretudo no que concerne à sua “
senha pessoal e intrasferível
”, sendo assim, quando o correntista, vítima de um ardil, fornece dados sigilosos ou, então, por conta própria, ativamente, efetua transação em favor do intento do fraudador, concorrendo diretamente para o êxito do golpe por ele arquitetado, a caracterização da responsabilidade da instituição financeira (e demais empresas que figuram na cadeia de prestação do serviço) dependem de demonstração de defeito ou insuficiência do sistema de segurança bancário, inclusive da omissão ao gerir operações e movimentações bancárias submetidas ao seu controle, como, por exemplo, nos casos de invasão digital da conta bancária por terceiro malfeitor em decorrência de vulnerabilidade técnica do sistema de
internet banking
ou em função de movimentações atípicas, sendo que, em tais casos, “
s
e as transações contestadas forem feitas com o cartão original e mediante uso de senha pessoal do correntista, passa a ser do consumidor a incumbência de comprovar que a instituição financeira agiu com negligência, imprudência ou imperícia ao efetivar a entrega de numerário a terceiros
” (STJ - Terceira Turma - REsp n. 1.995.458/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, julgado em 9/8/2022, DJe de 18/8/2022).

Ocorre que, no caso, conforme bem delimitado pela sentença, o desate da controvérsia não passa propriamente pela discussão sobre se o autor concorreu ou não à prática do golpe ao fornecer o cartão e seus dados pessoais ao fraudador, até porque se trata de fato incontroverso nos autos, por ela confessado expressamente já na petição inicial, e, sim, se houve falha na prestação do serviço bancário no que concerne ao sistema de segurança em face da superveniência de diversas movimentações atípicas em relação ao perfil da consumidora, cabendo frisar, nesse particular, que “
a jurisprudência deste STJ consigna que o fato de as compras terem sido realizadas no lapso existente entre o furto e a comunicação ao banco não afasta a responsabilidade da instituição financeira
” e que “
a vulnerabilidade do sistema bancário, que admite operações totalmente atípicas em relação ao padrão de consumo dos consumidores, viola o dever de segurança que cabe às instituições financeiras e, por conseguinte, incorre em falha da prestação de serviço
” (STJ - Terceira Turma - REsp n. 1.995.458/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi,

julgado em 9/8/2022, DJe de 18/8/2022).

Em hipótese muitíssimo semelhante à dos autos, inclusive envolvendo a mesma modalidade de golpe, ao enfrentar a discussão sobre “
se, quando o correntista é vítima do golpe do motoboy, (I) o banco responde objetivamente pela falha na prestação do serviço bancário e se (II) é cabível a indenização por danos morais
”, o STJ reafirmou o entendimento de que “
cabe às administradoras, em parceria com o restante da cadeia de fornecedores do serviço (proprietárias das bandeiras, adquirentes e estabelecimentos comerciais), a verificação da idoneidade das compras realizadas com cartões magnéticos, utilizando-se de meios que dificultem ou impossibilitem fraudes e transações realizadas por estranhos em nome de seus clientes, independentemente de qualquer ato do consumidor, tenha ou não ocorrido roubo ou furto
”, e decidiu que, “
e
m que pese os consumidores não devam conceder o cartão e a senha a desconhecidos, os bancos, cientes desta prática, precisam incorporar mecanismos que bloqueiem, ou ao menos dificultem, que os estelionatários obtenham tamanho lucro em um curtíssimo período. Não se olvida que para a ocorrência do evento danoso, isto é, o êxito do estelionato, necessária concorrência de causas: (I) o consumidor fornecer o cartão magnético e a senha pessoal ao estelionatário, bem como (II) o banco autorizar transações bancárias com aparência de ilegalidade por destoarem do perfil de compra do consumidor. Todavia, a responsabilidade dos bancos é objetiva, nos termos do art. 14, §3º, do CDC, somente podendo ser afastada quando houver conduta exclusiva da vítima, o que, conforme demonstrado, não ocorre na presente hipótese. Nessa lógica, não é razoável afirmar que o consumidor assumiu conscientemente um risco ao digitar a senha pessoal no teclado de seu telefone depois de ouvir a confirmação de todos os seus dados pessoais e ao destruir parcialmente o seu cartão antes de entregá-lo a terceiro que dizia ser preposto do banco, porquanto agiu em razão da expectativa de confiança que detinha nos sistemas de segurança da instituição financeira. Nessas hipóteses específicas, quando comprovadas, inexiste ato consciente de assunção de riscos apto a afastar a responsabilidade da instituição financeira
”, razão pela qual “
o banco deve responder objetivamente pelo dano sofrido pelas vítimas do golpe do motoboy quando restar demonstrada a falha de sua prestação de serviço, por ter admitido transações que fogem do padrão de consumo do correntista
”
(STJ - Terceira Turma - REsp n. 2.015.732/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023).

O julgado restou assim ementado:

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONSUMIDOR. GOLPE DO MOTOBOY. RESPONSABILIDADE CIVIL. USO DE CARTÃO E SENHA. DEVER DE SEGURANÇA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. 1. Ação declaratória de inexigibilidade de débitos cumulada com indenização por danos morais e materiais, ajuizada em 05/11/2020, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 31/01/2022 e concluso ao gabinete em 14/12/2022. 2. O propósito recursal consiste em decidir se, quando o correntista é vítima do golpe do motoboy, (I) o banco responde objetivamente pela falha na prestação do serviço bancário e se (II) é cabível a indenização por danos morais. 3. Se comprovada a hipótese de vazamento de dados por culpa da instituição financeira, será dela, em regra, a responsabilidade pela reparação integral de eventuais danos. Do contrário, naquilo que entende esta Terceira Turma, inexistindo elementos objetivos que comprovem esse nexo causal, não há que se falar em responsabilidade das instituições financeiras pelo vazamento de dados utilizados por estelionatários para a aplicação de golpes de engenharia social. 4. O cartão magnético e a respectiva senha são de uso exclusivo do correntista, que deve tomar as devidas cautelas para impedir que terceiros tenham acesso a eles. Se as transações contestadas forem feitas com o cartão original e mediante uso de senha pessoal, passa a ser do consumidor a incumbência de comprovar que a instituição financeira agiu com negligência, imprudência ou imperícia ao efetivar a entrega de numerário a terceiros. Precedentes 5. Nos termos da jurisprudência deste STJ, cabe às administradoras, em parceria com o restante da cadeia de fornecedores do serviço (proprietárias das bandeiras, adquirentes e estabelecimentos comerciais), a verificação da idoneidade das compras realizadas com cartões magnéticos, utilizando-se de meios que dificultem ou impossibilitem fraudes e transações realizadas por estranhos em nome de seus clientes, independentemente de qualquer ato do consumidor, tenha ou não ocorrido roubo ou furto. 6. O dever de adotar mecanismos que obstem operações totalmente atípicas em relação ao padrão de consumo dos consumidores enseja a responsabilidade do prestador de serviços, que responderá pelo risco da atividade, pois a instituição financeira precisa se precaver a fim de evitar golpes desta natureza, cada vez mais frequentes no país. 7. Quando se trata de responsabilidade objetiva, a possibilidade de redução do montante indenizatório em face do grau de culpa do agente deve ser interpretada restritivamente, devendo ser admitida apenas naquelas hipóteses em que o agente, por meio de sua conduta, assume e potencializa, conscientemente, o risco de vir a sofrer danos ao contratar um serviço que seja perigoso. 8. Não é razoável afirmar que o consumidor assumiu conscientemente um risco ao digitar a senha pessoal no teclado de seu telefone depois de ouvir a confirmação de todos os seus dados pessoais e ao destruir parcialmente o seu cartão antes de entregá-lo a terceiro que dizia ser preposto do banco, porquanto agiu em razão da expectativa de confiança que detinha nos sistemas de segurança da instituição financeira. 9. Entende a Terceira Turma deste STJ que o banco deve responder objetivamente pelo dano sofrido pelas vítimas do golpe do motoboy quando restar demonstrada a falha de sua prestação de serviço, por ter admitido transações que fogem do padrão de consumo do correntista. 10. Se demonstrada a existência de falha na prestação do serviço bancário, mesmo que causada por terceiro, e afastada a hipótese de culpa exclusiva da vítima, cabível a indenização por dano extrapatrimonial, fruto da exposição sofrida em nível excedente ao socialmente tolerável. 11. Recurso especial conhecido e provido.” (STJ - Terceira Turma - REsp n. 2.015.732/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023)

No mesmo sentido:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRAS REALIZADAS POR TERCEIRO. USO DO CARTÃO DE CRÉDITO E DE DÉBITO. FALHA NO DEVER DE SEGURANÇA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a responsabilidade da instituição financeira deve ser afastada quando o evento danoso decorre de transações que, embora contestadas, são realizadas com a apresentação física do cartão original e mediante uso de senha pessoal do correntista, situação, contudo, que não ocorreu no caso concreto. 2. "A vulnerabilidade do sistema bancário, que admite operações totalmente atípicas em relação ao padrão de consumo dos consumidores, viola o dever de segurança que cabe às instituições financeiras e, por conseguinte, incorre em falha da prestação de serviço." (REsp n. 1.995.458/SP, relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 18/8/2022). 3. Na hipótese, não é possível afastar a responsabilidade da instituição financeira, notadamente quando descumpriu o respectivo dever de segurança ao não obstar a realização de compras por cartão de crédito em estabelecimento comercial objeto de suspeita em transações anteriores, na mesma data, pois latente que o perfil de compra da agravada discrepava do volume das transações fraudulentas efetivamente engendradas. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp n. 1.728.279/SP, relator Ministro Raul Araújo, julgado em 8/5/2023, DJe de 17/5/2023)

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIBILIDADE DE DÉBITO. CONSUMIDOR. GOLPE DO MOTOBOY. RESPONSABILIDADE CIVIL. USO DE CARTÃO E SENHA. DEVER DE SEGURANÇA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. 1. Ação declaratória de inexigibilidade de débito. 2. Recurso especial interposto em 16/08/2021. Concluso ao gabinete em 25/04/2022. 3. O propósito recursal consiste em perquirir se existe falha na prestação do serviço bancário quando o correntista é vítima do golpe do motoboy. 4. Ainda que produtos e serviços possam oferecer riscos, estes não podem ser excessivos ou potencializados por falhas na atividade econômica desenvolvida pelo fornecedor. 5. Se as transações contestadas forem feitas com o cartão original e mediante uso de senha pessoal do correntista, passa a ser do consumidor a incumbência de comprovar que a instituição financeira agiu com negligência, imprudência ou imperícia ao efetivar a entrega de numerário a terceiros. Precedentes. 6. A jurisprudência deste STJ consigna que o fato de as compras terem sido realizadas no lapso existente entre o furto e a comunicação ao banco não afasta a responsabilidade da instituição financeira. Precedentes. 7. Cabe às administradoras, em parceria com o restante da cadeia de fornecedores do serviço (proprietárias das bandeiras, adquirentes e estabelecimentos comerciais), a verificação da idoneidade das compras realizadas com cartões magnéticos, utilizando-se de meios que dificultem ou impossibilitem fraudes e transações realizadas por estranhos em nome de seus clientes, independentemente de qualquer ato do consumidor, tenha ou não ocorrido roubo ou furto. Precedentes. 8. A vulnerabilidade do sistema bancário, que admite operações totalmente atípicas em relação ao padrão de consumo dos consumidores, viola o dever de segurança que cabe às instituições financeiras e, por conseguinte, incorre em falha da prestação de serviço. 9. Para a ocorrência do evento danoso, isto é, o êxito do estelionato, necessária concorrência de causas: (i) por parte do consumidor, ao fornecer o cartão magnético e a senha pessoal ao estelionatário, bem como (ii) por parte do banco, ao violar o seu dever de segurança por não criar mecanismos que obstem transações bancárias com aparência de ilegalidade por destoarem do perfil de compra do consumidor. 10. Na hipótese, contudo, verifica-se que o consumidor é pessoa idosa, razão pela qual a imputação de responsabilidade há de ser feita sob as luzes do Estatuto do Idoso e da Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos, sempre considerando a sua peculiar situação de consumidor hipervulnerável. 11. Recurso especial provido.” (STJ - Terceira Turma - REsp n. 1.995.458/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi,

julgado em 9/8/2022, DJe de 18/8/2022)

Fixadas essas premissas decisórias, a conclusão da sentença também se mostra irretocável nesse ponto, afinal, foi realizada compra no valor de R$ 49.900,00, além de 10 transações no valor de R$ 1.000,00 e duas no valor de R$ 3.000,00, tudo isso no intervalo de dois dias, o que facilmente as caracterizavam como movimentações atípicas e suspeitas, logo,
ainda que o vazamento de dados não tenha necessariamente se originado na instituição financeira, como é dever da instituição financeira verificar a regularidade e a idoneidade das transações realizadas, desenvolvendo meios a dificultar as fraudes, especialmente quanto ao comportamento atípico no uso do cartão, independentemente de qualquer ato e/ou manifestação do consumidor
, restou configurada a responsabilidade civil e dever de indenizar do réu/apelante em função da violação do dever de segurança em decorrência da vulnerabilidade do sistema que permitiu a efetivação de operações totalmente atípicas em relação ao padrão de consumo do autor/apelado.

De igual forma, não há reparo a ser feito no que diz respeito ao valor indenizatório, porque
, conforme já afirmei e reafirmei em tantos outros casos, o arbitramento da indenização por danos morais deve se prender à análise crítica e cuidadosa do conjunto de circunstâncias que envolvem o problema, com a devida mensuração da extensão dos danos, inclusive pela repercussão social dos fatos, além do comportamento de lado a lado, sobretudo, com consideração do perfil social e financeiro tanto da pessoa lesada quanto da ofensora, e, para ter caráter disciplinar, o valor deve ser arbitrado em montante suficiente para desencorajar a reincidência de ofensas semelhantes, ou seja, para que potenciais ofensores se abstenham de adotar idênticas condutas causadoras de danos assemelhados, sendo que, no caso dos autos, ao se considerar o perfil econômico de cada parte, em especial que ambos os réus são instituições de imenso poderio econômico, em contraponto à autora que, inclusive, litiga sob o pálio da justiça gratuita, e, em especial, às circunstâncias da lide, admito que a indenização fixada em R$ 10.000,00 mostra-se justa e adequada às particularidades do caso, atendendo o dúplice caráter da indenização por dano moral, além de estar em consonância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além de ser compatível com a média de valores normalmente fixados e adotados em casos semelhantes por este Tribunal de Justiça.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso, e, em obediência ao
art. 85, §11, do CPC,
m
ajoro os honorários advocatícios para 20% sobre o valor atualizado da condenação.

Custas pelo apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025